Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Intimação. Certidão do oficial de justiça. Presunção de veracidade. Ausência do acusado na audiência. Prejuízo não demonstrado. Nulidade não acolhida.
1 - A certidão do oficial de justiça, certificando que intimou o acusado para a audiência de instrução, goza da presunção de veracidade. Só pode ser desconsiderada com provas de que não espelha a verdade, provas essas que devem ser produzidas por quem alega a não veracidade.
2 – Não demonstrado que, com a ausência do acusado na audiência de instrução, sofreu sua defesa prejuízos, não se declara a nulidade do ato, ainda mais se na audiência, em ação penal por crime tributário, a presença dele em nada alteraria, sobretudo se as provas eram basicamente documentais e a tese de defesa era de que ele tinha créditos tributários para compensar com a dívida tributária.
3 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
4 - Embargos não providos.